Tribunal: TJSP
Processo: 1501286-77.2024.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, imputando-lhes penas de 03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa (Willams) e 04 anos e 07 meses de reclusão e 41 dias-multa (Robert), ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.
Os réus alegam ausência de provas e, subsidiariamente, pleiteiam a redução das penas, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação dos réus encontra suporte probatório suficiente; (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial fixado; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas pelos boletins de ocorrência, autos de exibição e apreensão, laudos periciais e prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.
O depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui validade probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Os réus não produziram prova suficiente para desconstituir a acusação, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.
A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada a Robert, enquanto, para Willams, foi compensada com a atenuante da menoridade.
O regime semiaberto é adequado, considerando os maus antecedentes de ambos os réus e a reincidência de Robert, bem como a gravidade concreta do delito.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois os réus não preenchem os requisitos do art. 44 do Código Penal, dada a reincidência e os maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio idôneo de prova, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos e submetido ao contraditório.
A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena aplicada permita, em tese, regime mais brando.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o réu ostenta reincidência ou maus antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 311, §2o, III; CPP, arts. 156 e 202.